Tribunal: TJMT
Processo: 1017255-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017255-39.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1017255-39.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: PYETRO HENRIQUE ORMOND NUNES, representada por seu genitor HENRIQUE NUNES DA COSTA.
Processo na Origem n.o 1001537-84.2021.8.11.0005
Comarca de Diamantino.
LIMINAR
Agravo interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n.o 1001537-84.2021.8.11.0005) que PYETRO HENRIQUE ORMOND NUNES, representada por seu genitor HENRIQUE NUNES DA COSTA, move contra UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravante autorize, imediatamente, os procedimentos de fisioterapia, utilizando o protocolo PEDIASUIT, em favor do autor, conforme prescrito pelo médico, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (ID 103218478 - Pág. 238)
O autor, representado por seu genitor, informa que é aderente ao plano de saúde administrado pela requerida, ora agravante, com o registro de beneficiário no. 0056 3874 009494 (ID 103218473 - Pág. 1).
Relata, na petição inicial, que foi diagnosticado com paralisia cerebral do tipo Tetraplégica e Perda Auditiva Bilateral, associado ao Transtorno do Espectro Autista, secundária as intercorrências perinatais, nasceu de parto cesárea com parada cardiorrespiratória, necessitando permanecer na UTI neonatal por 14 dias. Na Ressonância Magnética Cerebral mostra sinais de leucomalacea periventricular, e mantém acompanhamento médico regular com neurologista infantil, o qual indicou a realização de tratamento neuro evolutivo com fisioterapia motora intensiva pelo protocolo PEDIASUIT, contudo o referido tratamento não é oferecido por profissional ou clínica conveniada ao plano de saúde.
Requereu o tratamento à agravante que a recusou ao argumento de que tal protocolo não faz parte do rol da ANS.
O autor propôs a presente ação com pedido de antecipação da tutela, que foi deferida pelo Juízo de origem para determinar que a agravante autorize o tratamento nos moldes prescritos.
AGRAVO: alega que não há abuso ou ilegalidade na recusa ao tratamento, porquanto é lícito que as operadoras dos planos de saúde limitem a cobertura do atendimento. Defende a ausência do perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo bem como de probabilidade do direito. Sustenta que não se recusou a fornecer o tratamento fisioterápico convencional e que a empresa não pode ser compelida a fornecer o procedimento que não faz parte do rol da ANS e nem foi objeto de contratação adicional. Argumenta que o contrato também prevê a exclusão de próteses, órteses e acessórios não ligados ao ato cirúrgico, e que não há comprovação de que esse procedimento seja mais eficaz que o tratamento convencional. Ressalta a irreversibilidade da tutela antecipada. Ao final, pugna pela concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão até o julgamento final do recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e liberar a agravante do ônus de custear o tratamento do agravado.
É o relato.
Decido.
Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que deferiu a liminar para determinar que autorize os procedimentos de fisioterapia utilizando o protocolo PEDIASUIT em favor do autor, conforme prescrito pelo médico, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando se visualizar os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
Não se verifica, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do agravado, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito.
Posto isso, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Defere-se o pedido para que as intimações da agravante sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados indicados no documento ID 103218470 - Pág. 22.
Intime-se o agravado para oferecimento da contraminuta.
Após, ouça-se a d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 08 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6